Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735526-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, apontando vício formal na Lei Distrital 7.078, de 23 de fevereiro de 2022, que “Altera a Lei no 2.770, de 18 de setembro de 2001, que concede aos servidores, que especifica, parcela pecuniária e dá outras providências”, frente aos artigos 14, 53, 71, § 1.o, incisos I e II, e 157, § 1o, incisos I e II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 8 de junho de 1993. Considerando o pedido de liminar inaudita altera pars e a relevância da matéria, imprimo ao feito o rito sumário (art. 12-F da Lei no 9.686/99 e art. 144 do RITJDFT), em busca de solução mais célere para a matéria posta em debate, com observância ao princípio da colegialidade. Colha-se a manifestação do Governador do Distrito Federal e do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias e, após, vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e à Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, também no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2022 17:43:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator